Tribunal: TJDFT
Processo: 0714347-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AUTORIZAR A REDUÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo a quo, que, em sede de ação de revisão de alimentos, deferiu a tutela provisória de urgência para majorar os alimentos de 30% para 70% do salário-mínimo vigente.
2. Os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado (art. 1.694, § 1o do Código Civil).
3. Em se tratando de ação revisional de alimentos, o postulante deve demonstrar a alteração na sua capacidade financeira ou na necessidade de quem recebe a pensão alimentícia, de modo a atender as premissas elencadas no art. 1.699 do Código Civil
4. Fixados osalimentosprovisórios em observância às normas pertinentes ao instituto e em conformidade com as provas carreadas aos autos, há de ser confirmada a estimativa do juiz da causa, mormente quando imprescindível a instauração do contraditório e ampla defesa para se aferir a real condição financeira das partes.
5. Recurso conhecido e desprovido.